Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PARTIDA DE FUTEBOL. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA O ESTÁDIO. FECHAMENTO DO PORTÃO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MODESTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No plano probatório ao consumidor é exigido que apresente as provas que lhe são disponíveis sobre o fato alegado.
2. Se o autor apresentou vídeos que mostram o fechamento do portão do estádio antes do previsto nas regras do ingresso por suposta lotação da capacidade – conforme relatam os policiais que fazem o bloqueio – e se as mensagens trocadas entre o autor e seus familiares, que estavam dentro do estádio, indicam que ele chegou ao local antes do horário previsto para fechamento do portão, há prova suficiente de que foi indevidamente impedido de ingressar no estádio.
3. Supera o limite do mero aborrecimento e configura o dano moral a frustração de quem adquiriu o ingresso para evento de lazer pouco frequente na cidade, enfrentou congestionamento para chegar até o local, mas foi injustamente impedido de desfrutar do momento planejado.
4. O arbitramento da compensação do dano moral deve ser proporcional às consequências do evento. Se não houve repercussão relevante na vida do consumidor a compensação deverá ser modesta (R$1.000,00).
5. Recurso conhecido e provido.